Tribunal: TJMT
Processo: 1017923-05.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017923-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), CLAUDINEI REIS DA SILVA - CPF: 059.825.651-21 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), LUIZ PHELIPE AGUES OLIVEIRA - CPF: 062.452.721-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO NEVES DE ARAUJO - CPF: 072.309.021-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (IMPETRANTE), ANA KAREN DE OLIVEIRA SILVA ARAÚJO (VÍTIMA), MARIA BEATRIZ ARAÚJO (VÍTIMA), MARIA INÊS DE MAGALHAES FILHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017923-05.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDINEI REIS DA SILVA
IMPETRANTE: MAXSUELBER FERRARI

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART.
157, § 2º, INCISO II, E § 2º-B, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, § 2º, DA LEI N. 8.069/1990 – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – DENÚNCIA RECEBIDA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – NECESSIDADE DE CESSAR A ATIVIDADE ILÍCITA DO GRUPO CRIMINOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU DESCASO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”
(STJ, AgRg no HC n. 794.811/RJ).

A princípio, a negativa de autoria não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras em diferentes sentidos.

“Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois se reportou expressamente o Magistrado de piso ao decreto prisional exarado no início do feito, o qual destaca a gravidade concreta da conduta do agravante e a sua periculosidade social, asseverando que seria ele o suposto líder
‘de uma Organização Criminosa especializada em crimes patrimoniais, existindo pluralidade de agentes, estabilidade e permanência, com estrutura ordenada e divisão de tarefas’

(STJ, AgRg no HC n. 861.240/PE).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

A presença do
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, afasta a possibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

O regular trâmite da ação penal arrefece a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Os atos processuais estão sendo realizados em tempo razoável, especialmente se considerado que o feito é complexo, apura crimes diversos, com pluralidade de réus e procuradores distintos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017923-05.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDINEI REIS DA SILVA
IMPETRANTE: MAXSUELBER FERRARI

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Claudinei Reis da Silva
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1009380-29.2023.8.11.0006.

Em suas razões, assevera que: 1) o “
paciente é mantido preso a mais de 180 (cento e oitenta dias), sem sequer existir motivo plausível

que justifique este excesso. Desde o início não houve comprovação de que o mesmo não

colaboraria com toda a persecução penal, no que couber, de forma que seu encarceramento torna-se obsoleto
”; 2) “
é trabalhador honesto, sendo comprovado pela juntada de documentos que comprovam e residência fixa e seu vínculo de trabalho, além de nunca se envolveu em nenhum processo criminal, sendo o mesmo primário e de bons antecedentes
”; 3) “
não existe nenhuma prova da participação do acusado nos fatos, o que liga ele ao processo é o simples fato de ser o proprietário da motocicleta usado pelo menor João Pedro para realizar os delitos, nada além disso, as próprias vítimas não reconhecem o impetrante como autor do crime
”; 4) “
a manutenção da prisão do acusado não merece prosperar, uma vez que este não preenche os requisitos da prisão preventiva elencados no artigo 312 do CPP”;
5) “
o paciente não é perigoso, mesmo se fosse, esse motivo é inidôneo a fundamentar a preventiva
”; 6) não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal; 7) podem ser fixadas cautelares alternativas
(Id.
223627180 - pág. 1-17).

A liminar foi indeferida (Id. 223673172 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 224465235 - pág. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 225055157 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017923-05.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente,
Claudinei Reis da Silva
, e João Pedro Neves de Araújo respondem pelos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-B, c/c o art. 71,
caput
, do Código Penal, por
quatro vezes
(roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo de uso restrito), no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (organização criminosa) e no artigo 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menor), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de delitos).

Conforme apurado, eles se associaram ao menor Luiz Phelipe Agues Oliviera para cometer os roubos. Enquanto “
João Pedro Neves de Araújo e o adolescente Luiz Phelipe Agues Oliveira agiam de modo a subtrair os bens das vítimas pelas ruas da cidade, [...] o denunciado
Claudinei Reis da Silva
tinha a função de
fornecer a motocicleta Honda
, modelo Titan, cor preta, placa QBE-4111, e a arma de fogo
” (Id.
223627197 - pág. 94-100
).

Consta ainda que várias vítimas reconheceram João Pedro e o adolescente, sendo que, ao tomar conhecimento da informação, “
investigadores da Polícia Civil diligenciaram até a casa do denunciado, ocasião em que seus pais e donos da residência autorizaram o ingresso no local e os policiais localizaram em seu interior as vestimentas utilizadas pelo denunciado na data dos fatos, coincidindo com as imagens das câmeras de segurança captadas
” (Id.
223627197 - pág. 94-100
).

Além disso, “
na mesma ocasião, espontaneamente, João Pedro indicou que
a arma de fogo utilizada pertencia ao denunciado Claudinei Reis da Silva
, tendo ele
a fornecido para a prática delituosa
. Diante das informações, os investigadores diligenciaram até a residência de Claudinei e lá localizaram a motocicleta Honda, modelo Titan, cor preta, placa QBE-4111, e a arma de fogo, Forjas Taurus/MOD PT 840, calibre .40
” (Id.
223627197 - pág. 94-100
).

Após requerimento da autoridade policial, e manifestação favorável do Ministério Público, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da
multiplicidade de condutas
e da
gravidade concreta dos crimes
, exteriorizada no
modus operandi
adotado (autos 1008603 – Id. 144141084).

Na reavaliação, a segregação cautelar foi mantida, ante a persistência dos fundamentos anteriormente adotados,
verbis
:

Neste ponto, entendo que persistem os motivos que ensejaram a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, de sorte que a manutenção da referida é de rigor, e desde então não foram trazidos aos autos elementos que dessem ensejo à alteração da situação verificada em sede da representação ministerial e na decisão primitiva
.
(autos 1008603 – Id. 151895921).

Ao receber a denúncia, a autoridade coatora indeferiu outro pedido de liberdade provisória, porque a motivos da segregação permaneciam hígidos (AP – Id. 160023597).

Apesar do alegado, certo é que os elementos coligidos até o momento fornecem indicativos bastantes da existência do crime e sua autoria.

Não se pode olvidar que a denúncia em desfavor do paciente foi recebida em 15-4-2024 (AP – Id. 152399310).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
“vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 794.811/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).

De toda sorte, em sede de
habeas corpus
descabe analisar a negativa de autora, pois é vedado o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento, por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, inadmissível na via do habeas corpus. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 896.066/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

[...] Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 900.649/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Também não identifico ilegalidade na ordem de prisão.

A existência de indícios que o paciente se uniu aos comparsas, em uma organização criminosa estruturada, com nítida divisão de tarefas, visando o cometimento de inúmeros crimes de roubos, em concurso de pessoas, nos quais as vítimas eram incessantemente ameaçadas com arma de fogo, expõe a gravidade diferenciada da conduta, que legitima a segregação cautelar. Confira-se:

[...] Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois se reportou expressamente o Magistrado de piso ao decreto prisional exarado no início do feito, o qual destaca a gravidade concreta da conduta do agravante e a sua periculosidade social, asseverando que seria ele o suposto líder
‘de uma Organização Criminosa especializada em crimes patrimoniais, existindo pluralidade de agentes, estabilidade e permanência, com estrutura ordenada e divisão de tarefas’
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 861.240/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

[...] Custódia cautelar suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente integraria associação criminosa armada, que, dentre outros delitos, teria praticado crime de roubo majorado, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e subtração de bens de alto valor. Jurisprudência pacífica do STF, seguida pelo STJ, no sentido de que
‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 864.485/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).

De mais a mais,
“
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

De toda sorte, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

De igual modo, não se extrai dos autos o propalado excesso de prazo para formação da culpa.

Como é cediço, “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

No caso
sub examine
, a investigação abrangeu diversos crimes, ocorridos a partir de setembro de 2023; contudo, a prisão preventiva foi requerida depois que a autoridade policial coletou indicativos bastantes quanto ao envolvimento dos investigados no caso.

Assim, a ordem foi expedida em 12-3-2024 e cumprida em 14-3-2024 (Autos 1008603-44.2023.8.11.0006 – Id. 147598868).

Pertinente ressaltar que “
Não se verifica ausência de contemporaneidade da segregação se a prisão foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes para o oferecimento da denúncia. Ressalte-se que a apresentação de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade é pressuposto para a decretação da prisão. Ademais, o decurso de cerca de cinco meses entre os fatos e a instauração da custódia é insuficiente para demonstrar a ausência de risco de reiteração, tendo em vista que o magistrado ressaltou a presença de elementos mais duradouros na suposta inclinação para tais práticas [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 197.872/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024).

Em 9-4-2024 a segregação foi reavaliada (Autos 1008603-44.2023.8.11.0006 – Id. 151895921).

A denúncia – oferecida em 12-4-2024 – foi recebida na mesma data.

Em seguida, foram expedidas as comunicações necessárias.

A defesa prévia do paciente aportou aos autos em 8-5-2024, pela Defensoria Pública.

Posteriormente, ele constituiu advogado que, em 3-6-2024, apresentou outra resposta à acusação e requereu a revogação da preventiva (AP – Id. 157590672).

A manifestação preliminar do corréu aportou aos autos em 10-6-2024.

Logo depois, o juízo rechaçou o pleito de rejeição da denúncia e de absolvição sumária, e designou a audiência de instrução para o dia 4-9-2024.

Em 24-6-2024, novo pedido de liberdade provisória restou indeferido.

Novas comunicações/intimações foram expedidas.

Portanto, não há desídia ou retardo na tramitação do feito.

A movimentação processual exposta demonstra que os atos processuais estão sendo realizados em tempo razoável, especialmente se considerado que o caso é complexo, pois apura crimes diversos, com pluralidade de réus e procuradores distintos.

Destarte, pelo menos na atual quadra processual, não há constrangimento ilegal a ser combatido:

[...] No que se relaciona ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, tem-se que o agente foi preso em flagrante no dia 29/10/2023, prisão essa convertida em preventiva no dia seguinte. A denúncia foi ofertada em 7/11/2023 e recebida no dia seguinte, sendo designada audiência para o dia 2/4/2024. Foi determinada a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação. A prisão foi reavaliada em 13/3/2024. Não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis. Além do mais, a data para a qual foi designada a audiência de instrução não se mostra desarrazoada, porquanto comporta tempo necessário para os trâmites processuais prévios ao ato, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 880.474/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024).

[...] embora o paciente esteja cautelarmente segregado desde 25/5/2023, verifica-se que o feito vem tramitando regularmente, mesmo diante de sua complexidade - que apura os graves crimes de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver de um policial civil, e conta com dois réus -, além da necessidade de atendimento a diversas diligências solicitadas pelas partes no curso da instrução. Soma-se a isso o fato de que, durante audiência para a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, houve circunstância absolutamente excepcional - falta de energia elétrica no prédio do fórum, sem previsão de retorno naquele dia, o que tornou inviável a continuação da audiência -, sendo necessária a designação de nova data para continuação da audiência. Portanto, não se verifica desídia do Magistrado condutor da ação penal na origem, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, tendo, inclusive, designado o dia 23/1/2024 para a realização de continuação da audiência de instrução e julgamento, de modo a imprimir maior celeridade no julgamento, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela eventual demora. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 878.458/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024